Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTENSO ATRASO DE VOO. PERDA DE COMPROMISSO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendem a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que é cantor e que participaria de cerimônia de casamento de dois amigos no dia 24/11/2024, às 15h:30 em Brasília. Afirmou que adquiriu passagens aéreas para o trecho Confins/MG – Brasília/DF, com embarque às 12h:45 e chegada às 14:05 do dia 24/11/2024. Argumentou que embarcou na aeronave, que aguardou sentado por uma hora e que foi orientado a retornar ao saguão do aeroporto. Destacou que aguardou mais de 2 horas, que não recebeu informações ou qualquer suporte material da ré e que não pode participar da cerimônia de casamento dos amigos. Discorreu que suportou 14 horas de atraso, que somente embargou para Brasília às 2h:40 e chegou ao destino final às 4h:00 do dia 25/11/2024. Pontuou que não recebeu qualquer suporte material financeiro o moral da companhia aérea ré. Sustentou que suportou diversos transtornos, além de danos morais.
3. Recurso tempestivo adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 71199984).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente quanto à adequação do valor da indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que suportou atraso significativo em seu voo e que ficou impossibilitado de comparecer a evento pessoal de extrema importância. Defendeu que a recorrida falhou em prestar informações e assistência material ao recorrente, o que lhe causou sofrimento emocional considerável. Argumentou que a quantia fixada em indenização por danos morais é desproporcional ao sofrimento causados ao recorrente, o qual perdeu o casamento de amigos próximos. Discorreu que, por ser cantor, a perda do casamento trouxe reflexos na sua vida social. Requereu a majoração do valor da indenização por danos morais a patamar não inferior a R$ 10.000,00.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, pelo conjunto probatório juntado aos autos, demonstrado que o autor suportou atraso de 14h em seu voo. Caracterizado o defeito na prestação de serviço, presente o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo passageiro.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
8. No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
9. Na espécie, embora a recorrida tenha realizado a realocação do autor em outro voo e prestada parcial a assistência material devida com o fornecimento de alimentação (ID 71199965, p. 12), se esquivou de acomodar o passageiro em hotel para descanso. O recorrente além de ter suportado atraso de 14h em seu voo, deixou de comparecer ao casamento de amigos próximos (ID 71199698). Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação dos serviços e o verdadeiro descaso com o consumidor. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, sobretudo a ausência de acomodação do passageiro em hotel ou dos demais passageiros a exceção de idosos, gestantes e pessoas que careciam de auxílio especial, se mostra razoável e suficiente o valor fixado na origem. Não obstante o autor tenha perdido o casamento de seus amigos, tal fato não é justifica a majoração do valor da condenação, considerando que o consumidor adquiriu passagem aérea com previsão de chegada próxima ao início da cerimônia, assumindo em certo grau o risco por eventuais intercorrências.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas dispensadas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.